Tribunal: TJSP
Processo: 1026082-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Pretensão de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores insistindo na restituição da taxa SATI, pois o prazo prescricional aplicável é o decenal; pleito de majoração do percentual fixado a título de lucros cessantes; aplicação da multa contratual em relação ao outro imóvel

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Pretensão de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores insistindo na restituição da taxa SATI, pois o prazo prescricional aplicável é o decenal; pleito de majoração do percentual fixado a título de lucros cessantes; aplicação da multa contratual em relação ao outro imóvel (apartamento 192C); devolução da taxa condominial cobrada antes da entrega das chaves e a condenação por danos morais. Cabimento parcial. Prescrição trienal da pretensão envolvendo a restituição de valores pagos a título de taxa SATI. Não verificada, no caso concreto, a hipótese de distinguishing em relação à precedente julgado em sede de recursos repetitivos. Impossibilidade de cumulação da multa contratualmente prevista em favor da vendedora com lucros cessantes. Questão já pacificada em sede de recursos repetitivos (Temas 970 e 971). Danos morais. Hipótese em que, conquanto não se ignore o atraso na entrega do imóvel, não se divisa evento apto a justificar tal condenação, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Atraso na entrega do imóvel que deve ser computado desde o término do prazo de prorrogação até a efetiva entrega do bem, sendo irrelevante a data da expedição do habite-se, notadamente quando não coincidir com disponibilização imediata do imóvel. Súmula no 160 deste ETJSP. Percentual fixado a título de lucros cessantes (0,5% sobre o valor atualizado do contrato) consentâneo com o caso concreto e a jurisprudência majoritária desta Corte. Taxa condominial: obrigação que incumbe à vendedora até a efetiva imissão na posse pelo adquirente. Recurso parcialmente provido.